Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL. TEMA 485/STF. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF). PROVA OBJETIVA. GABARITO OFICIAL. QUESTÕES 109 E 110. PREVISÃO EDITALÍCIA. INTERPRETAÇÃO. ERRO GROSSEIRO OU ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADAS.
1. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora para aplicação e correção das provas, porquanto se tratam de definições que se enquadram no âmbito da discricionariedade do ato administrativo, restrita a análise judicial, unicamente, a aferição de eventuais ilegalidades e a presença de erro grosseiro, sendo vedada a emissão de juízo de valor acerca dos critérios norteadores de notas e avaliações regidos pelo edital do certame.
2. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF), não lhe competindo aprofundar no estudo intrínseco das questões de prova de concurso.
3. As questões 109 e 110 possuem incontroversa correlação com as previsões estampadas no edital regência do concurso público para o provimento dos cargos de agente de polícia civil do Distrito Federal e não estão eivadas de erro material, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante que justifiquem a excepcional intervenção judicial no controle do ato, sob pena de indevida invasão no próprio mérito do ato administrativo. Precedentes TJDFT.
4. Apelação conhecida e desprovida.